Tribunal: TJSP
Processo: 2143083-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de tutela provisória. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Antecipação dos efeitos da tutela. Pretensão de que o réu se abstenha de promover a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, além da manutenção da posse do bem, sob pena de multa. Oferecimento de depósito no valor integral das parcelas contratadas.

Ementa:
Ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de tutela provisória. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Antecipação dos efeitos da tutela. Pretensão de que o réu se abstenha de promover a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, além da manutenção da posse do bem, sob pena de multa. Oferecimento de depósito no valor integral das parcelas contratadas. Admissibilidade, com afastamento dos efeitos da mora. Reforma da decisão combatida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143083-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PRISCILA CRISTINA MOREIRA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2143083-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto 30.203
2
VOTO No: 30.203
Agravo de Instrumento No: 2143083-45.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
Agravante: Priscila Cristina Moreira
Agravado: Banco Pan S/A
Ação revisional de cláusulas contratuais com pedido
de
tutela
provisória.
Contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Antecipação dos efeitos
da tutela. Pretensão de que o réu se abstenha de
promover a negativação do nome da autora junto aos
órgãos de proteção ao crédito, além da manutenção
da posse do bem, sob pena de multa. Oferecimento
de
depósito
no
valor
integral
das
parcelas
contratadas. Admissibilidade, com afastamento dos
efeitos da mora. Reforma da decisão combatida.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada ás fls. 22/23, que indeferiu a tutela provisória de urgência
requerida pela autora para o fim de consignar em juízo as parcelas
mensais do contrato que pretende discutir, obstar o réu de
promover eventuais inscrições de seus dados nos cadastros de
inadimplentes e, ainda, que seja mantida na posse do veículo objeto
do contrato.
Recorre a autora.
Alega, em breve síntese, que não há qualquer razão
para inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que
requereu, em caráter liminar, de forma alternativa, o depósito dos
valores integrais das parcelas conforme contratado, afastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2143083-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto 30.203
3
mora. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da
tutela provisória de urgência, diante das várias abusividades
declinadas na exordial; com o pagamento das prestações do
financiamento não há risco para o banco; que a medida não é
irreversível; com a eventual vitória da parte agravada na ação
principal haverá a liberação dos valores depositados, devidamente
corrigidos, com a cobrança das possíveis diferenças. Pretende a
reforma da r. decisão combatida para que sejam deferidos os
depósitos, nos valores incontroversos ou, alternativamente, no valor
integral da parcela.
Reiterou o pedido de deferimento do benefício da
gratuidade processual.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do preparo.
A liminar foi deferida em parte para possibilitar o
depósito das parcelas (fl. 52/53).
Dado que a parte adversa ainda não havia sido
citada quando da interposição do reclamo, o recurso encontra-se em
termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais, referente a financiamento bancário para aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2143083-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto 30.203
4
veículo, pactuado para pagamento em 48 parcelas de R$ 750,58.
Pretende a agravante “sejam deferidas as liminares
para determinar ao banco Réu que se abstenha de incluir o nome da
Agravante ou se já o fez que o exclua dos órgãos de proteção ao crédito,
até decisão final e ainda seja autorizado a Agravante a efetuar os
depósitos judiciais, a título de caução, representados VALOR INTEGRAL
DA PARCELA R$ 750,58 (setecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito
centavos), mês a mês, e nas datas dos respectivos vencimentos, sem os
encargos abusivos cobrados pelo banco réu, ora agravado, (rechaçados
nesta ação).” (fl. 19). Ainda, que seja mantida na posse mansa e
pacífica do veículo.
Pois bem.
Antes
de
tudo,
como
disposto
no
despacho
inaugural deste recurso, o pedido de gratuidade ainda não foi
apreciado em primeiro grau.
Sendo assim e, diante de presunção de veracidade
em favor da pessoa física, foi concedido o benefício para o ato, ou
seja, apenas para isentar a agravante do recolhimento do preparo
recursal, restando ao juízo a quo a apreciação do pedido pendente.
Prosseguindo.
É fato que para a concessão da tutela exige-se a
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo.
Dispõem os §§ 2o e 3o do art. 330 do Código de
Processo Civil:
“§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2143083-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto 30.203
5
obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de
bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além
de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá
continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”
O depósito parcial - do montante incontroverso -
não elide a mora e não impede o credor de praticar atos
executórios.
Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal,
inclusive desta Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA Ação revisional (cédula de crédito bancário - contrato de
financiamento de veículo) Juiz autorizou o depósito dos valores que se
entende devidos, sem efeito liberatório da mora Alegação de abusividade
de clausulas contratuais, com previsão de incidência de juros
capitalizados Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300
do NCPC), impossibilitando o efeito liberatório da mora com o depósito de
valor incontroverso, por não se referir ao depósito integral contratado
Decisão
mantida

Recurso negado.*” (Agravo de Instrumento
2078183-87.2019.8.26.0000;
Rel.
Des. Francisco
Giaquinto,
julg.
28/05/2019)
“TUTELA PROVISÓRIA Financiamento de veículo
Pretensão de que o depósito judicial dos valores incontroversos afaste os
efeitos da mora Impossibilidade Verificação imediata de ilegalidade no
pacto
Não ocorrência
Prevalência das cláusulas contratadas:
O
depósito incidental dos valores incontroversos em ação que discute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2143083-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto 30.203
6
contrato de financiamento de automóvel, não tem o condão de resguardar
a posse do veículo objeto do financiamento, pois até que seja vislumbrada
eventual ilegalidade no pacto, se o caso, prevalecem as cláusulas
contratadas.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Agravo
de
Instrumento
2059283-56.2019.8.26.0000,
Rel.
Des. Nelson
Jorge
Júnior, julg. 15/05/2019)
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Revisional.
Tutela de
urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia
exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a
manutenção da posse do veículo financiado durante o transcurso da
demanda e o depósito das parcelas que entende devidas. Fundamentos com
base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que
afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade
dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Depósito das parcelas no montante
incontroverso que, ademais, não tem o condão de afastar os efeitos da
mora, revelando-se como mera condição de prosseguibilidade da ação nos
termos do artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela provisória
indeferida. Recurso não provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2000299-45.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Gilberto dos Santos, julg. 24/01/2020)
Outrossim, nada impediria que a agravante tivesse
seu nome inscrito nos órgãos de restrição, ante a inadimplência,
decorrente de pacto livremente ajustado, e em aberto, cuja
reprovação não é patente, mas carente de elucidação.
A correção dos valores cobrados e a validade das
cláusulas contratuais serão apreciadas no curso da demanda, após a
análise das provas realizadas, sob o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2143083-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto 30.203
7
Ressalte-se que, enquanto o contrato estiver em
vigor e não houver pronunciamento judicial, ele deve ser cumprido,
não bastando para a concessão da tutela o fato de o débito estar sub
judice.
No caso específico dos autos, contudo, há o
oferecimento de depósito no valor da parcela, conforme pactuado.
De fato, o afastamento dos efeitos da mora só é
possível com o depósito dos valores integrais, conforme
contratados. Havendo depósito integral, a situação é diversa,
porque de tal forma a disputa está completamente garantida.
O depósito, nestes termos, tem caráter liberatório,
não configurando a inadimplência da autora e impedindo, via de
consequência, que o réu proceda à cobrança ou anotações restritivas.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, admitindo
o depósito dos valores integrais das parcelas vencidas e vincendas,
na forma do contrato, com os encargos nele previstos, afastando os
efeitos da
mora, como
requerido.
Para
a
eventualidade de
desatendimento dessa ordem, fixo multa de R$ 1.000,00 (um mil
reais), a incidir por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais).
CAUDURO PADIN
Relator